Tribunal: TJPA
Processo: 0007408-09.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9967 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007408-09.2018.8.14.0111

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. GENITORA QUE NEGLIGENCIOU OS CUIDADOS COM A FILHA. SITUAÇÃO DE RISCO VERIFICADA. GUARDA PROVISÓRIA FAMÍLIA EXTENSA. PROTEÇÃO À CRIANÇA E EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GUARDA DEFERIDA À TIA MATERNA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. MANTIDA. APELO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- No presente caso, ficou demonstrado que a menor, com 10 anos de idade, foi levada para o espaço de acolhimento após denúncias de abuso sexual por parte de seu padrasto, que foram comprovadas por meio de exame realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual e a entrevista especial realizada com a menor. (Id nº 11472951- fls. 17/18 e Id nº 11472953) Também restou demonstrado a falta de mudança das circunstâncias que permitiram o abuso e de interesse da genitora em proteger a menor, pois embora a vítima tenha relatado à mãe que sofria a violência sexual por parte do padrasto, esta não tomou qualquer providência para afastar o agressor, o que permitiu a continuidade dos abusos sofridos.

2 - Impõe-se a suspensão do poder familiar da genitora quando existem indícios veementes de que o padrasto praticou atos de violência sexual contra a enteada, e ela não tomou providência alguma para proteger a filha, sendo que, após ter conhecimento do fato, ainda continuou a conviver com aquele. Incidência do art. 1.638, inc. III, do CCB.

3 - Da mesma forma, acertada a sentença quanto a concessão da guarda protetiva definitiva à tia materna da menor, Sra. Jeaneclea Souza do Nascimento, que como comprovado por meio do estudo psicossocial, vem cuidando muito bem da criança, proporcionando-lhe um ambiente saudável e apropriado para o seu pleno desenvolvimento. (Id nº 11472955).

4 - Recurso de Apelação Cível, conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, conforme o voto da Relatora.

Belém, data de registros no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
Danieli Sousa Barbosa,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da
Ação de suspensão de Poder Familiar c/c Medida de Proteção Específica de Acolhimento Institucional
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou procedente o pedido para suspender o poder familiar da genitora sobre a menor C.S.B, bem como deferir a guarda protetiva definitiva da infante em favor de sua tia materna, Jeaneclea Souza do Nascimento.

Em síntese, na inicial, relata o Ministério Público que no dia 25.10.2018, se deslocou até a Comunidade Quiandeua (zona rural), com a finalidade de ministrar palestra acerca do tema abuso sexual contra crianças e adolescentes, a qual também contou com a participação de representantes do CREAS, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA e Padre do município.

Que durante a palestra foi disponibilizado uma caixa, papel e caneta para que os participantes que tivessem interesse, se manifestassem por escrito, seja solicitando orientações, tirando dúvidas ou até mesmo fazendo denúncias aos palestrantes.

Destaca que, ao final, a caixa foi aberta, sendo constatadas três denúncias que noticiavam que uma criança de 10 (dez) anos, chamada Carleane, era vítima de abuso sexual praticado pelo padrasto, e que estudava na única escola da comunidade.

Informa que foram indagados a gestora e o coordenador da única escola do local acerca das denúncias do ato de abuso sexual, do qual, a genitora, em tese, teria conhecimento e não teria adotado qualquer providência, ao contrário, teria agredido fisicamente a criança.

O Ministério Público entendeu necessário o imediato afastamento da infante da comunidade, dos familiares e do suposto abusador (padrasto), sendo a criança levada para o Serviço de Acolhimento Institucional do município de Ipixuna do Pará, tendo sido aberto Procedimento Administrativo nº 0062-082/2018.

Expõe que a menor foi submetida a exame de pericial no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ocasião em que o laudo de conjunção carnal aponta coerência com as denúncias, posto que indica prática sexual vaginal, com características antigas.

Narrou que, a partir do referido laudo, bem como de todos os depoimentos e documentos colhidos durante a instrução do Procedimento Administrativo nº 0062-082/2018, entendeu que a criança Carleane Sousa Barbosa vive situação de risco pessoal, a demandar intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Assim, requereu, entre outras medidas, a suspensão do poder familiar de Danieli Sousa Barbosa em relação à filha Carleane; a concessão de abrigo da menor no Serviço de Acolhimento Institucional de Ipixuna do Pará.

O Juízo de primeiro grau decretou a suspensão do poder familiar, nos termos requeridos, o acolhimento institucional imediato da infante e aplicou medida de proteção específica de orientação, apoio e acompanhamento temporários à criança pelo Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS (Id nº 11472951 – fls. 20/22).

Em audiência, após depoimentos da genitora, testemunhas e membros o CREAS, o Magistrado manteve a suspensão do poder

familiar e a determinação acolhimento institucional, ante a persistência de situação de vulnerabilidade e perigo e, determinou a juntada aos autos do relatório psicossocial do caso; a realização de estudo psicossocial por equipe interprofissional/multidisciplinar do TJPA e vistas à Defensoria Pública para oferecimento de resposta escrita em favor da requerida (Id nº 11472953).

A requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação e consequente manutenção de seu poder familiar em relação à filha (Id nº 11472954).

Relatório psicossocial concluiu que a tia materna, Sra. Jeaneclea Souza do Nascimento, possui condições possui condições de receber a criança e assumir os cuidados em relação à menor (Id nº 11472954).

Foi juntado aos autos Relatório Social e Relatório Psicossocial da infante, sugerindo este último que, Carleane Sousa Barbosa, seja encaminhada para família extensa, com a tia Jeaneclea Sousa do Nascimento, devido ao agressor e familiares ainda viverem na Comunidade Quiandeua, havendo o risco de a criança sofrer novamente abuso sexual ou outro tipo de violência (Id nº 11472954 – fls. 16/17 e 11472955).

O Juízo deferiu a guarda provisória, pelo prazo de 06 (seis) meses, de Carleane Sousa Barbosa para a Sra. Jeaneclea Sousa do Nascimento (Id nº 11472956), a qual foi renovada posteriormente (Id nº 11472958).

Considerando a passagem do tempo foi determinado a realização de estudo psicossocial na residência da genitora (Id nº 11472959), o qual foi acostado aos autos no Id nº 11472959, avaliando que ainda permanecem as situações que colocam a menor em risco, uma vez que a mãe da agora adolescente ainda vive na comunidade e mantém relação conjugal com o suposto abusador (Id nº 11472959).

As partes apresentaram alegações finais (Id nº 11472978 e 11472980).

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para suspender o poder familiar da genitora sobre a menor, Carleane Sousa Barbosa, bem como deferir a guarda protetiva definitiva da infante em favor de sua tia materna, Sra. Jeaneclea Souza do Nascimento.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando que possui total condição de permanecer com o poder familiar e que tirar a criança do convívio materno gera consequências irreparáveis ao seu desenvolvimento normal. Requereu ao final, a reforma da sentença para declarar a total improcedência da ação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo o acerto da sentença recorrida, pelo que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

MÉRITO.

Inicialmente, relevante destacar que em todas as questões relativas a menores, deve-se adotar como critério primordial o melhor interesse da criança. Nesse compasso, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente conferem proteção integral às crianças e adolescentes, que devem ter seu direito à vida, à saúde e à dignidade, dentre outros, assegurados com absoluta prioridade pela família, que possui o inafastável dever de mantê-los à salvo de qualquer forma de negligência, conforme a seguir transcrito:

“CF/88.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

[...]

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
”

No que se refere a suspensão do poder familiar, relevante a leitura art. 1.638 do CCB e nos arts. 19, 22 e 24 do ECA, senão vejamos:

“
CC/2002

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

I - castigar imoderadamente o filho;

II -
deixar o filho em abandono
;

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

ECA

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

(...)

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

(...)

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.”

Verifica-se, portanto, que a destituição e suspensão do Poder Familiar é uma medida excepcional, vez que afasta dos genitores o exercício de um direito natural, mostrando-se justificável somente nas hipóteses em que a inobservância dos deveres inerentes ao poder parental atenta contra os direitos fundamentais dos filhos, cuja integridade competia aos pais resguardar e desenvolver.

Além do mais, não obstante a preferência que a própria legislação confere à manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, não há olvidar que o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito discutidos nos autos é o interesse das crianças, consagrado no Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente.

No presente caso, ficou demonstrado que a menor, com 10 anos de idade, foi levada para o espaço de acolhimento após denúncias de abuso sexual por parte de seu padrasto, que foram comprovadas por meio de exame realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual e a entrevista especial realizada com a menor. (Id nº 11472951- fls. 17/18 e Id nº 11472953)

Também restou demonstrado a falta de mudança das circunstâncias que permitiram o abuso da menor e de atitude por parte da genitora/apelante em proteger a menor, pois embora a vítima tenha relatado à mãe que sofria a violência sexual por parte do padrasto, esta não tomou qualquer providência para afastar o agressor, o que permitiu a continuidade dos abusos sofridos.

Conforme relatório social da criança, enquanto abrigada no Serviço de Acolhimento Institucional de Ipixuna, efetuado pela Assistente Social, tanto a mãe como a avó materna, sabiam do abuso e nada fizeram:

“
Que os referidos abusos passaram a ser cometidos por parte do seu padrasto quando tinha apenas 8 anos de idade
, e que a primeira vez aconteceu sem a presença da mãe. Que enquanto seus irmãos brincavam no quintal, Romildo agarrou-a e cometeu o ato sexual, e ainda a ameaçou para que ficasse em silêncio. Que foi

violentada sexualmente novamente já com 10 anos de idade enquanto sua mãe se ausentou para Tomé-Açu para receber o bolsa família. Que seu padrasto manteve relação sexual de forma agressiva, machucando bastante suas partes íntimas e a ameaçando. Que diante desse crime, ela foi contar para sua mãe o ocorrido, e esta apenas repreendeu o companheiro. Que ela falou sobre o ocorrido a sua avó materna e também não recebeu apoio.”

]

Ainda, o Estudo Psicossocial, realizado em 21/06/2021, concluiu pela manutenção do afastamento da menor do convício com a genitora, nos seguintes termos: “Diante do exposto, e
considerando que a genitora mantém união conjugal com o suposto abusador e que convive em uma comunidade onde supostamente reside outra pessoa que teria abusado da adolescente, a equipe avalia que as condições que a colocaram em risco, assim como foi
vítima de violência, ainda permanecem”

Do exposto, vislumbra-se correta a determinação de suspensão do poder familiar da genitora, justamente para prevenir o contato entre padrasto e a menor que não tem condições de, por si só, se proteger, considerando que a genitora ainda convive com o suposto abusador.

Por outro lado, verifica-se que a menor ainda possui laços com a mãe e sente vontade de morar com ela. Portanto, adequada a manutenção da suspensão do poder familiar, uma vez que a destituição, medida tão drástica, virá de encontro aos interesses da criança, que futuramente, a depender das circunstâncias poderá retornar ao convívio com a genitora, considerando que a menor ainda tem contato com a mãe e demonstra interesse de viver com ela.

Assim, com a aplicação da suspensão do poder familiar da genitora, ficam resguardadas a integridade física e psíquica da infante e, ainda, evitam-se consequências irreversíveis decorrentes da extinção total do vínculo entre mãe e filha inerentes à perda do poder familiar.

Da mesma forma, acertada a sentença quanto a concessão da guarda protetiva definitiva à tia materna da menor, Sra. Jeaneclea Souza do Nascimento, que como comprovado por meio do estudo psicossocial, vem cuidando muito bem da criança, proporcionando-lhe um ambiente saudável e apropriado para o seu pleno desenvolvimento. (Id nº 11472955).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. GENITORA QUE NEGLIGENCIOU OS CUIDADOS COM A FILHA. GENITOR CITADO POR EDITAL E REVEL. SITUAÇÃO DE RISCO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ADESÃO ÀS PROPOSTAS DA REDE DE APOIO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GUARDA DEFERIDA À AVÓ MATERNA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - APL: 50038513420188210013 ERECHIM, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 28/04/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)

SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ABUSO SEXUAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO À FILHA. SITUAÇÃO DE RISCO.
1. Os casos de abuso sexual são extremamente graves, sendo que a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando a violência vem corroborada pelos demais elementos de convicção, mesmo que a sentença tenha julgado improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público.
2. Impõe-se a suspensão do poder familiar da genitora quando existem indícios veementes de que o padrasto praticou atos de violência sexual contra a enteada, e ela não tomou providência alguma para proteger a filha, sendo que, após ter conhecimento do fato, ainda continuou a conviver com o mesmo. Incidência do art. 1.638, inc. III, do CCB
. 3. A suspensão do poder familiar é necessária para que a adolescente tenha condições de se desenvolver de forma saudável e desfrutar de uma vida melhor, mais equilibrada e feliz. 4. Como a filha foi vitimada por um ambiente familiar doentio, imperiosa a aplicação de medida de proteção. Incidência do art. 101, inc. V, do ECA. Recursos desprovidos. ( Apelação Cível Nº 70063194740, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/06/2015).(TJ-RS - AC: 70063194740 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 24/06/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ MATERNA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DA GENITORA
. No caso, a genitora negligenciou nos cuidados da filha menor, sendo esta abusada pelo padrasto e passando a residir com a avó materna.
Contudo, a genitora, embora não more mais com a filha, continua a ter contato e vínculo afetivo com a menor, e vice-versa, razão pela qual é deferida a guarda da menor à avó materna e suspenso o poder familiar, com imposição de medida de proteção complementar, com acompanhamento psiquiátrico.
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068787589, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 28/09/2016). (TJ-RS - AC: 70068787589 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 28/09/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016)

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO EM RELAÇÃO À MÃE E AO PADRASTO. RECURSO DA GENITORA. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO
. Havendo fortes evidências de que a criança sofre maus tratos e fundados indícios de abuso sexual por parte do padrasto, deve ser confirmada decisão antecipatória da tutela que impõe a suspensão do "poder familiar" e o acolhimento institucional ( CC, art. 1.637; ECA, art. 24; AI n. 2012.052683-1, Des. Trindade dos Santos). Todavia, até que seja instruído o processo, quando o magistrado terá mais elementos para avaliação dos fatos, é recomendável que à genitora seja assegurado o direito de visita à filha. (TJ-SC - AI: 20150533505 Capital - Eduardo Luz 2015.053350-5, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 12/11/2015, Segunda Câmara de Direito Civil)

DISPOSITIVO.

Ante o expo
sto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023